Tribunal: STF
Processo: HC 205370
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Vistos
    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Anderson Kioshi Satou, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg nos EDcl no ARESP nº 1.845.028/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Narram os impetrantes que “o paciente é réu no processo nº. 0000462-17.2018.8.26.0360, que tramitava perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Mococa/SP, e que atualmente se encontra em sede de exame de admissibilidade de Recursos Especiais e Extraordinários. 
    Aludem à condenação inicial à pena de 39 (trinta e nove) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, reduzida em sede de apelação para 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, ante a prática dos crimes descritos nos artigos 2º, caput, e §2º, da Lei nº 12.850/13, c.c. artigo 29, do Código Penal, em concurso material com o artigo 157, §2º, incisos I, II, e V, c.c. artigo 29, por três vezes, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.
    Sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da suspeição do Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Mococa/SP, na ação penal nº 0000462-17.2018.8.26.0360.
    Entendem demonstrada a parcialidade do Juiz da causa, considerada a afirmação lançada relativamente ao paciente, quando do exame do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa. Nesse sentido, destacam :
    “o r. juízo de primeira instância asseverou que “Não é suficiente, para a obtenção da liberdade, a demonstração da primariedade, residência fixa e profissão definida por parte da agente, pois ela já ostentava tais condições quando se envolveu nesse crime extremamente grave. Tais fatores, por si sós, não são hábeis ao afastamento das circunstâncias que ensejaram a prisão e que justificam a permanência dela”.
    Entendem demonstrado o prévio Juízo valor a caracterizar a parcialidade do julgador da causa e consequentemente a anulação dos atos praticados .
    Anotam a rejeição da arguição de suspeição formalizada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Requerem:
    “a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a suspeição ora pleiteada, com a consequente anulação dos atos praticados pelo magistrado referentes ao paciente.”
    É o relatório. Decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. No presente caso, o recurso especial foi subscrito por advogado que, no momento da interposição do recurso, juntou, para fins de representação processual, substabelecimento que não está assinado pelo substabelecente. 
    2. Nesta Corte Superior, apesar de devidamente intimada a defesa para regularizar a representação processual, com expressa referência à cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial, esta promoveu a juntada das procurações de e-STJ fls. 256/257, ambas outorgando poderes apenas ao advogado não subscritor do recurso especial, providência que não se mostra suficiente para suprir vício de representação. 
    3. Não havendo procuração subscrita pelo Recorrente em nome do advogado subscritor do recurso especial, tampouco instrumento de substabelecimento, o recurso não pode ser conhecido. Dessa forma, incide a Súmula 115/STJ (Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos). 
    4. Agravo regimental não provido. (Doc.2)
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a temática atinente a eventual suspeição do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mococa/SP. Logo, a análise pelo Supremo Tribunal Federal revelaria indevida supressão de instância.
    De qualquer modo, pretendem os impetrantes, nesta sede, seja reconhecida a alegada suspeição do magistrado.
    Essa pretensão, todavia, colide com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o habeas corpus não constitui a via idônea para essa discussão.
    A título de registro, destaco o ato objeto da arguição de suspeição, formalizado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mococa/SP, quando da análise de pedido de liberdade provisória formulado pela defesa:
    “Não é suficiente, para a obtenção da liberdade, a demonstração da primariedade, residência fixa e profissão definida por parte da agente, pois ela já ostentava tais condições quando se envolveu nesse crime extremamente grave. Tais fatores, por si sós, não são hábeis ao afastamento das circunstâncias que ensejaram a prisão e que justificam a permanência dela.” (Doc. 2).
    Cabe ressaltar que, conforme afirmou a defesa, o incidente de suspeição foi rejeitado. Eis o decidido pelo Tribunal de Justiça:
    “Em que pese o sustentado pelo excipiente, não há qualquer fato concreto que demonstre as hipóteses legais de suspeição previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal, verbis: "Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo".
    Ao contrário, fez o excipiente suposições genéricas e de natureza subjetiva, sem embasamento legal ou fático que aponte de maneira efetiva a parcialidade do I. Magistrado para o julgamento do feito. 
    Além disso, denota-se de fls. 25/33 dos autos de origem (proc. nº 1000187-17.2019.8.26.0360) que o I. Magistrado excepto fundamentou a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do excipiente, ressaltando a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e as razões de seu convencimento quanto à necessidade da custódia preventiva, tudo em consonância com o dever de fundamentação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Na verdade, o que restou demonstrado no incidente oposto foi o descontentamento do excipiente com as decisões proferidas pelo I. Juiz da 2ª Vara Judicial de Mococa, notadamente a que decretou sua prisão preventiva e a que não acolheu os embargos opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória (fls. 44 origem), e que devem, assim, ser discutidas pela via recursal própria. 
    A propósito, a Súmula n. 88 do E. Tribunal de Justiça estabelece que “reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto suspeito para o julgamento da causa".(Doc. 2 fl 19-20/357).
    Conforme concluíram as instâncias ordinárias, diga-se: mediante via processual adequada, qual seja, a exceção de suspeição, esta foi afastada porque não comprovadas nenhuma das hipóteses aptas ao reconhecimento do vício. A conclusão foi no sentido de que a manifestação do Juiz da causa limitou-se à verificação dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
    Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do paciente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. 
    Não desconheço que, no HC nº 95.518/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/3/14, o Supremo Tribunal Federal decidiu que 
    “[a] alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de habeas corpus quando independente de dilação probatória. É possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação parcial do magistrado neste habeas corpus, sem necessidade de produção de provas, o que inviabilizaria o writ”. 
    Sob o ângulo da inviabilidade, destaco o veiculado no HC nº 114.649/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/8/15, 
    “(...) a análise da alegada suspeição do magistrado pronunciante não se comporta na via sumaríssima do “habeas corpus”, que não se revela compatível com o exame de matéria de fato, essencialmente dependente de dilação probatória, necessária, na espécie, à verificação da pertinência jurídica das alegações deduzidas na presente sede processual:
    ‘SUSPEIÇÃO – NATUREZA – PROVA. Presume-se o que normalmente ocorre, e não o extravagante, o excepcional, o teratológico. A suspeição de magistrado há de ser demonstrada, sendo o ‘habeas’ meio impróprio para fazê-lo’ (HC 82.795/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei).
    ‘2. Não constatados, nestes autos, indícios de parcialidade ou inimizade capital entre o magistrado e o paciente, impossível é o reconhecimento da alegada suspeição, que demandaria amplo revolvimento fático-probatório dos elementos contidos na ação penal de origem’  (HC 93.721/PE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei).
    ‘A ausência, nos autos, de elementos comprovadores da alegada suspeição do magistrado processante, associada a um comportamento do julgador que não corrobora a pecha que lhe é debitada, impede o reconhecimento, na via estreita do ‘habeas corpus’, da nulidade do feito criminal’ (HC 86.918/PE, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei).
    (…)
    Não se pode desconhecer, portanto, que a ausência de liquidez quanto aos fatos alegados na impetração referentes à configuração da suposta suspeição do magistrado pronunciante bastaria, por si só, para inviabilizar, no ponto, a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):
    ‘A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes’ (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    No mesmo sentido, vide RHC nº 116.947/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/2/14, onde se assentou ser 
    “inviável a discussão sobre eventual impedimento ou suspeição de magistrado ou membro do Ministério Público na via estreita desse habeas corpus, por envolver aprofundada análise de elementos fático-probatórios”.
    No RHC nº 120.562/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/6/14, o Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre questão similar à ora suscitada: reconhecimento da parcialidade do magistrado aos fundamentos de que havia prejulgado a causa ao decretar a prisão preventiva do recorrente.
    Decidiu-se, no julgado em questão, que 
    “II. [n]ão se mostra possível, à primeira vista, constatar a parcialidade do magistrado tão somente com base nos fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado, uma vez que eles apenas retratam as razões de convencimento que levaram à imposição da custódia cautelar. Impossível supor, a partir dos fundamentos dessa decisão, a existência de parcialidade ou inimizade capital entre o julgador e o ora recorrente. 
    III. Os artigos 95, I, e seguintes do Código de Processo Penal dispõem expressamente sobre a oposição da exceção de suspeição e seu processamento. Não se pode, portanto, substituir o procedimento previsto na legislação ordinária pela ação constitucional de habeas corpus. 
    IV. Para se chegar à conclusão diversa à do acórdão ora impugnado, reconhecendo a suspeição do magistrado de piso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus, que, como se sabe, é instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória”. 
    Por fim, anoto que as causas de suspeição estão previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, in verbis:
    “Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
    I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
    II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
    III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
    IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
    V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
    VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”
    Da análise do que consta nos autos, não se extrai a incidência de nenhuma das aludidas hipóteses configuradoras de suspeição, não se pode confundir a imparcialidade do julgador com decisão contrária aos interesses do réu.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente